Tribunal: TJMT
Processo: 1005609-82.2019.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005609-82.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE - CPF: 943.136.601-00 (RECORRENTE), VICTOR OLAVO DA SILVA - CPF: 018.163.051-62 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BERTAGLIA DA SILVA - CPF: 024.943.031-25 (ADVOGADO), Fabio de Tal (RECORRIDO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), LEIDINEIA FERREIRA DE SOUZA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005609-82.2019.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Fábio Junio Nobrega

Leidineia Ferreira de Souza

Recorrido(s):

Junior Cezar Dias Trindade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INTERNET. COMENTÁRIOS OFENSIVOS VEICULADOS EM REDE SOCIAL. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE DO OFENSOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As publicações e comentários em rede social que denotam ofensas a honra e a dignidade do Autor gera direito a indenização por dano moral.

Reduz
o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) Tornar definitiva a liminar concedida;

b)
CONDENAR
os reclamados a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que não há provas dos autos de que somente o Réu Fábio Junio Nóbrega seja responsável pela página na rede social Facebook, levando em consideração que os dois réus são representantes da empresa “Lider Som”, portanto, ambos possuem acesso a página e ao seu conteúdo.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Os recorrentes suscitam nas razões recursais: ausência de interesse de agir; impossibilidade de aplicação do CDC; ausência de fundamentação quanto à ofensa alegada, não demonstração do nexo entre a mensagem e o fundamento; recorrido é funcionário público – necessidade de distinção entre a figura pública e a privada / ausência de ofensa à vida privada do recorrido / demonstração de desabafo apenas / ausência de danos morais indenizáveis.

Pois bem. A controvérsia reside na postagens publicada pelos Recorrentes na rede social “facebook”, em 17/07/2019, nos seguintes dizeres:

“Complicado. Os caras não me pagaram a festa do ano passado e vão fazer outra. Assim fica fácil fazer festa. Nas custas de quem trabalha né secretário Junior Trindade. O meu amigo Toninho Opção foi o único que me pagou e não recebeu. Ainda querem que acredita nessa raça ainda.”

Primeiramente é importante registrar que a intenção dos Recorrentes no momento da postagem é irrelevante para caracterizar ou não o dano moral, visto que a responsabilidade civil está ligada ao resultado do ato, isto é, a ofensa gerada pela publicação.

Em que pese os Recorrentes afirmem que o Recorrido é agente público e por isso pode suportar questionamentos, sem que haja a efetiva ofensa a sua honra, tenho que no caso específico dos autos não foi isso o que ocorreu. Criticar a atuação política de um agente que não cumpre com as suas promessas eleitorais ou que não atende a comunidade como um todo é valido e até louvável, estando dentro do que define a liberdade de expressão. No entanto, neste caso, os Autores utilizaram sua rede social para atingir diretamente o Recorrido, como se fosse ele o responsável pelo não pagamento acordado, sendo que o texto é finalizado com a expressão: “Ainda querem que acredita nessa raça ainda”, isto é, como se o Autor deliberadamente tenha deixado de honrar seus compromissos, o que se sabe não ocorreu no caso em tela.

Pelo que consta do id 98506492, o convênio foi realizado pela Prefeitura Municipal de Cáceres, sendo o órgão responsável, a Secretaria de Estado de Cultura, esporte e Lazer, no entanto, não há nenhuma prova de que o pagamento seria realizado diretamente pelo secretário da pasta, muito pelo contrário, sabe-se que o pagamento na administração pública é realizado por setor especifico.

Aliás, este fato é de conhecimento dos próprios autores que na conversa pelo aplicativo ‘whataspp” juntada ao id 98506496, afirmam que o Autor não era responsável pelo pagamento, conforme se segue:

Portanto, ao direcionar o não pagamento exclusivamente a pessoa do secretário, os Autores excederam o seu direito de liberdade de expressão. Já o dano moral, restou caracterizado na repercussão negativa gerada pela postagem. Conforme se vê do id 98506475, houveram diversos comentários negativos, dentre eles, o seguinte:

Conforme consta dos fundamentos da sentença:

“Em que pese as razões apresentadas pelos Requeridos, é notável pelo homem médio que a referida postagem induz à atribuição do inadimplemento ao autor. Ainda, os requeridos, administradores da página, permitiram que fossem postados comentários na referida postagem de cunho ofensivo ao autor, pelos quais os requeridos são igualmente responsáveis.

Embora o caso em apreço se trate de contrato administrativo, é válido salientar que há determinação legal vedando a cobrança vexatória, disciplinada no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

É indubitável que a medida escolhida pelos Requeridos para expor o inadimplemento da administração pública, respingou diretamente no autor expondo-o à situação vexatória.”

Com relação ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que a condenação deve ser reduzida tendo em vista que o valor arbitrado não se coaduna com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ainda ser observado a intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, nem a impunidade ou a ruína do outro.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021